Tribunal: STF
Processo: Rcl 60701
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), com pedido de liminar, contra decisão proferida no Processo nº 0000198-27.2020.5.14.0000, mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho (TST) teria desrespeitado o julgado na ADI nº 3395, bem como aplicado com equívoco as teses de observância obrigatória firmadas nos Temas nºs 136 e 928 da repercussão geral.



    A FUNASA relata que o Processo nº 0000198-27.2020.5.14.0000 consiste em ação rescisória ajuizada em face de Bernadete Lima da Paz, com o objetivo de rescindir o julgado no Processo nº 0000664-80.2018.5.14.0003, cujo título judicial foi formado após ser reconhecida “a competência da Justiça do trabalho para julgar ação proposta por servidor estatutário que buscava direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de contaminação pelo manuseio de agentes biológicos nocivos à saúde.”



    Informa que a pretensão rescisória foi indeferida pelo TRT 14, sendo mantido o entendimento pelo TST em sede de recurso ordinário, cujo acórdão está assim ementado na parte de interesse:



    “ART. 966, II E V, DO CPC DE 2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 109, I, E 114, I, DA CARTA DE 1988. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FUNASA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. INTOXICAÇÃO POR DDT. PERÍODO ANTERIOR À TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RESCINDENDO EM HARMONIA COM A DECISÃO PLENÁRIA DA CORTE SUPREMA. SÚMULA 343 DO STF. APLICABILIDADE INCLUSIVE EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DAPRETENSÃO DESCONSTITUTIVA. 1. Cuida-sede recurso ordinário interposto pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, pretendendo a reforma do acórdão mediante o qual a Corte Regional concluiu pelo não cabimento da ação rescisória em que a Autora pleiteia o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para o exame da causa originária, em que se discutiu o direito do Réu ao pagamento de indenização por dano material e moral decorrente de doença ocupacional(contaminação por exposição ao pesticida DDT), cuja pretensão concernia a período anterior à transmudação do regime celetista para o estatutário. 2. A Corte Regional extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC de 2015, concluindo pelo não cabimento da ação rescisória. Todavia, após ter sido devidamente instruída, a presente ação rescisória foi, na verdade, solucionada com o indeferimento da pretensão desconstitutiva, configurando-se tal decisão como ‘falsa terminativa’, o que permite o exame das razões recursais quanto ao mérito da causa. 3. À época em que proferida a decisão rescindenda, o plenário do excelso STF compreendia deter a Justiça do Trabalho competência para o processamento e julgamento de ações trabalhistas nas quais a pretensão envolve direitos alusivos a período anterior à transposição para o regime estatutário. 4. Com efeito, no julgamento do ARE 1001075 RG/PI, no início de 2017, o Pretório Excelso, ao examinar o Tema 928 da Tabela de Repercussão Geral, uma vez mais assentou a jurisprudência no sentido da competência desta Justiça Especializada para o processamento e julgamento das ações nas quais a controvérsia gravita em torno de verbas pertinentes ao vínculo celetista com a Administração, anteriormente à transposição para o regime jurídico-administrativo. Referida decisão foi seguida pelas duas Turmas do STF até recentemente. 5. Entretanto, a 2ª Turma do STF, ao examinar recurso que veiculava controvérsia sobre a competência da Justiça do Trabalho em circunstâncias idênticas a do caso presente, decidiu, por maioria, competir à Justiça Comum o deslinde da polêmica. 6. A despeito da nova compreensão externada pela 2ª Turma da Corte Suprema, estando a decisão rescindenda em perfeita sintonia com o julgamento emanado do Plenário do STF no aludido ARE 1001075 RG/PI, o insucesso da pretensão deduzida nesta ação desconstitutiva não perpassa pela superação da diretriz da OJ 138 da SBDI-1 do TST nem por um novo contraste da causa primitiva com o decidido na ADI 3.395/DF, em cujo julgamento o STF considerou excepcionadas da competência da Justiça do Trabalho as causas que envolvessem os servidores públicos conectados ao Poder Público pelo regime jurídico estatutário, ou seja, os conflitos titularizados por servidores investidos em cargos públicos, efetivos ou em comissão, instaurados em face dos respectivos entes a que se vinculam. Afinal, o próprio STF, no julgamento proferido no RE 590.809, fixou a Tese 136 da Tabela de Repercussão Geral segundo a qual “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. E em casos que tais, mesmo quando o debate envolver matéria constitucional, a Corte Suprema tem feito incidir a compreensão sedimentada na Súmula 343, razão por que improcede o pedido de corte rescisório. Recurso ordinário conhecido parcialmente e não provido.”



    A FUNASA diz que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo nº 0000198-27.2020.5.14.0000 pela sistemática da repercussão geral, com fundamento nos Temas nºs 928 e 136 da repercussão geral deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação, ante o esgotamento dos meios recursais para se fazer observar corretamente as teses de observância obrigatória do STF.



    No ponto, defende que



    “o Tema 928 se aplica às ações em que se preiteiam verbas trabalhistas referentes ao período em que o vínculo existente entre a parte autora e o ente público tinha natureza estritamente contratual.



    Essa é a diferença entre o caso em análise e o Tema 928: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante buscou, na vigência do regime estatutário, indenização por danos morais e materiais em razão de exposição ao pesticida DDT. E, embora tenha havido exposição ao DDT quando o servidor era celetista, os danos à saúde foram descobertos na vigência do Regime Jurídico Único, motivando a propositura de ações judiciais mais de 20 anos após a exposição.



    [...]



    Acerca da prescrição, cabe destacar que o STJ, no julgamento do Tema 1023, firmou entendimento de que o termo inicial da prescrição para as ações de indenização por dano moral é o momento da efetiva ciência do dano em toda sua extensão, em obediência ao princípio da actio nata.



    [...]



    No caso das ações de indenização por contato com o agente DDT [...] não cabe cogitar da aplicação do tema 136 ou da Súmula 343/STF. Na hipótese dos autos, não houve a superação de um precedentes e nem havia interpretação controvertida à época. O que se verifica, em verdade, é a inobservância de um precedente vinculante do STF proferido na ADI 3395 desde 2006, quando esta Corte concedeu liminar e posteriormente confirmou, firmando-se que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação de trabalho devem excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal pleno, julgado em 15/4/2020).”



    A reclamante requer que seja liminarmente julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, reconhecendo-se a incompetência da Justiça do Trabalho para solucionar pleito indenizatório movido em face da FUNASA em razão da exposição a agentes químicos nocivos à saúde e, por consequência, reconhecendo “a rescisão da decisão proferida no Processo nº 0000664-80.2018.5.14.0003”.



    Alternativamente, requer que seja deferida tutela de urgência para suspender o trâmite de Processo nº 0000198-27.2020.5.14.0000, instruindo-se a presente reclamatória para, ao final, jugá-la procedente nos termos acima delineados.



    É o relatório. Decido.



    Na presente reclamatória, alega-se equívoco na aplicação dos Temas nº 136 e 928 da repercussão geral pelo TST ao negar seguimento ao recurso extraordinário, estando essa alegação fundada na tese de que, por meio da ação rescisória (Processo nº 0000198-27.2020.5.14.0000), busca-se a aplicação de entendimento vinculante do STF firmado na ADI nº 3395, sem interpretação controvertida na data da formação do título judicial no Processo nº 0000664-80.2018.5.14.0003.



    Transcrevo as teses de repercussão geral dos Temas nº 136 e 928 da repercussão geral, bem como a ementa do acórdão firmado no julgamento de mérito da ADI nº 3395:



    “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.” (Tema nº 136 RG)



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.” (Tema nº 928 RG)



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI nº 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/20)



    Razão jurídica não assiste à alegação da FUNASA de que, com fundamento na ADI nº 3395, quando da formação da coisa julgada no Processo nº 0000664-80.2018.5.14.0003, inexistia controvérsia judicial quanto à conclusão pela incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar a responsabilidade subjetiva do poder público pela exposição de trabalhador que lhe era vinculado ao pesticida DDT em momento histórico pretérito, regido pela CLT, e cessada anteriormente à transmutação do regime para o estatutário.



    No ponto, registro que, até o julgamento da Rcl nº 44025 no Plenário do STF (sessão de julgamento de 22/3/21, acórdão publicado no DJe de 24/5/21), a questão sobre o debate referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar ações indenizatórias contra a FUNASA por trabalhadores expostos ao dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) possuir aderência estrita com o julgado na ADI nº 3395 era controvertida, prevalecendo na Primeira Turma o entendimento de que não possuía aderência estrita e na Segunda Turma a conclusão pela aplicação do precedente. Vide:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Na hipótese em que expressamente delimitado o pedido de indenização por danos morais e materiais pelo trabalho em contato com o pesticida Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) no período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário não há identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3395 MC) e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl nº 42826 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/2/21)



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor.” (Rcl nº 42939 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, primeira Turma, DJe de 24/3/21)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl nº 31026 AgR, Rel. p/ ac. Min.Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/2/20)



    Entendo, dessa perspectiva, que o julgado na ADI nº 3395 - com interpretação controvertida no STF até 22/3/21 (dada do julgamento da Rcl 44025 pelo Plenário do STF) para aplicação aos casos envolvendo pleito indenizatório em faca da FUNASA em razão da exposição do trabalhador ao dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) - não constitui razão jurídica suficiente para a rescisão do julgado no Processo nº 0000664-80.2018.5.14.0003, na linha da jurisprudência do STF consubstanciada na Súmula nº 343 desta Corte:



    “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”



    Registro que não é nova nessa Suprema Corte a solução que conserva a eficácia de decisões, ainda que proferidas por juízo incompetente, especialmente considerando a natureza controversa do debate instaurado e o prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional reivindicada. Vide a tese do Tema nº 992 da repercussão geral:



    “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” (grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente